Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701916-65.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LILIANE RAMOS DE SOUZA DA COSTA RECORRIDO: HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, FOCUS FRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANTE A AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO NA PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na qual se pleiteia o reconhecimento da responsabilidade dos apelados, por vício de produto, aparelho de estética LIGHT PULSE HTM, com a condenação ao ressarcimento das quantias pagas pelo aparelho, no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), danos morais, materiais e lucros cessantes. 2. O magistrado entendeu que a perícia não demonstrou qualquer anormalidade de funcionamento no aparelho que o tornasse impróprio para o fim a que se destina, então concluiu pela improcedência dos pedidos formulados. 3. Para o STJ, em uma cadeia produtiva, para se analisar se uma relação é consumerista, deve-se considerar a vulnerabilidade ou hipossuficiência para decidir sobre a abrangência do conceito de consumidor estabelecido no CDC. Em razão da ausência de demonstração dos requisitos para a aplicação do CDC, não se trata de caso de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada. 4. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Não há nenhuma violação ao devido processo legal, nem cerceamento de defesa alegado pela apelante a justificar a anulação da sentença. 5. O laudo pericial foi conclusivo, afirmando que o equipamento é o mesmo enviado para a apelante e ele não apresentou nenhum defeito de funcionamento. Apesar das demais provas apresentadas pela apelante, não há provas de falha no produto aptas a ensejar o rompimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes. 6. Para caracterização da responsabilidade civil é necessário que haja o nexo de causalidade entre a conduta causadora da lesão e os danos. Contudo, os elementos do processo não são suficientes para afirmar que as queimaduras nos pacientes, bem como os prejuízos sofridos pela apelante são decorrentes de falhas no aparelho de estética sob responsabilidade da apelada. 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, bem como ofensa aos princípios do acesso ao Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, à ampla possibilidade de realização de provas lícitas. Afirma que não deveria ter sido indeferido o pedido de realização de prova testemunhal, a fim de se comprovar a veracidade dos fatos; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade dos recorridos, por vício do produto, para condená-los ao pagamento de danos morais, danos materiais e lucros cessantes; e c) artigos 6o, 12, 14, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, diante da situação de hipossuficiência. Verbera que o destinatário final usa o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, admitindo-se a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que teria ocorrido no presente caso. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas JULIANA RAMOS DE FREIRAS, OAB/DF 35.929, e DÉBORA DE CASTRO BARROS, OAB/DF 44.597 (ID 51052456). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Conforme foi constatado pela perícia técnica, não houve falha no funcionamento do aparelho. Desse modo, após a realização da perícia técnica, o juiz decidiu indeferir a produção de provas testemunhais de modo fundamentado (ID 136361777), por entender que não havia qualquer questão fática a justificar a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes, sendo que os pontos controvertidos restaram esclarecidos pelo laudo pericial juntado aos autos. Além disso, não há previsão no CPC de requerimento de depoimento pessoal da própria parte (...). No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos” (ID 51052456). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas (...), sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 12, 14, e 18, todos do CDC, porquanto o entendimento exposto no aresto resistido se encontra em perfeita harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 5/5/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.176.119/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/3/2023. Demais disso, a turma julgadora concluiu: “No presente caso, não houve a demonstração desses elementos aptos a ensejar a aplicação do CDC. Do ponto de vista técnico e informacional, a apelante realizou curso de estética (ID 45642490) e possui qualificação específica para uso do aparelho (ID 45642536); não há hipossuficiência ou vulnerabilidade jurídica, pois o processo foi instruído com perícia técnica realizada no aparelho em busca de esclarecimentos dos fatos e também não vislumbro hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica, pois a apelante exerceu atividade remunerada profissional com o aparelho na condição de microempreendedora individual. Assim, os elementos do processo demonstram que a relação jurídica entre as partes deve ser regulada pelo Código Civil” (ID 51052456). Assim, para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme mencionado acima. Igual óbice sumular se aplica ao apelo em relação à indigitada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “os elementos do processo não são suficientes para afirmar que as queimaduras nos pacientes, bem como os prejuízos sofridos pela apelante são decorrentes de falhas no aparelho de estética sob responsabilidade da apelada. Por esse motivo, devem ser indeferidos os pedidos de ressarcimento de danos morais, materiais e lucros cessantes” (ID 51052456); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LVI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome das patronas JULIANA RAMOS DE FREIRAS, OAB/DF 35.929, e DÉBORA DE CASTRO BARROS, OAB/DF 44.597 (ID 51052456). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027